Tribunal: TJMT
Processo: 1021824-83.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021824-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 046.369.081-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 079.838.499-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021824-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003]
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021824-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que manteve a prisão preventiva do paciente e do corréu RONEY PEREIRA DE SOUZA, ao pronunciá-los pelos crimes de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Assevera que a fundamentação é genérica, pois não explicita as razões que autorizam a manutenção da medida extrema, tampouco examinou a possibilidade de substituição dela por cautelares diversas.

Pede a concessão da ordem a fim de que ANTONIO AUGUSTO seja imediatamente posto em liberdade e, nessa condição, aguarde o julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas,
“ainda que com o uso de tornozeleira eletrônica”
.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021824-83.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA e RONEY PREIRA DE SOUZA foram pronunciados pelo homicídio triplamente qualificado de ÍTALO ALVES OLIVEIRA, morto em
30/03/2021
, por volta das 20h40, na Rua Antonio Francisco Buosi, em frente ao Supermercado Macro, bairro Colina Verde, em Rondonópolis, e ainda, pelo porte de arma de fogo de uso permitido.

Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva de ambos, foi negado o direito de recorrerem em liberdade, adotando a seguinte fundamentação:

“
Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que

presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se verifica dos autos, logo após a ocorrência do delito, os acusados foram presos em flagrante delito, confessaram parcialmente a prática delitiva, uma vez que tentaram distorcer os fatos descrevendo a possiblidade de ter incorrido em legítima defesa putativa. Ademais, vê-se que a pena a ser aplicada ao delito, suplanta o lapso temporal de 04 anos.

Outrossim,
ambos informaram que já respondem a outras ações penais, pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo (reiteração criminal específica) e estelionato
, logo, vê-se que possuem personalidade voltada ao cometimento de crimes.

Importante consignar ainda que o fato dos acusados terem residência fixa, não é motivo para revogação da prisão, pois quanto aos predicados favoráveis do réu não impedem a prisão, vejamos:

"Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (STJ – HC 217696 GO)” "

Cumpre-me ressaltar
que não houve alterações fáticas que favorecessem aos réus
. Os elementos até então documentados evidenciavam a prática homicídio qualificado, portanto, não há que se falar em revogação do cárcere.

Assim, é evidente que a liberdade dos réus é incompatível com a ordem pública, da conveniência da lei penal e,
especialmente, em razão da reiteração delitiva
, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida”.

A decisão invectivada manteve a prisão preventiva de ambos com fundamento na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
reiteração delitiva
, uma vez que,
como o próprio paciente declarou ao ser ouvido em juízo
, ele ostenta outras
“passagens”
por
porte ilegal de arma de fogo e estelionato
.

Portanto, não há que se falar em
“ausência de fundamentação concreta”
, uma vez que o
decisum
questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ disserta sobre o tema:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação de ANTONIO AUGUSTO é medida
inteiramente justificada
, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:

[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em
circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública

[...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).

A Corte Cidadã adota idêntica posição:

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019).

Desse modo, conclui-se pela insuficiência das cautelares diversas para frear o ímpeto criminoso do paciente, sendo necessária a manutenção de sua segregação preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTONIO AUGUSTO MARQUES SILVA
, mantendo a sua prisão preventiva, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021